Tribunal: TJBA
Processo: 8063774-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063774-78.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARISA LOJAS S.A. e outros (2) Advogado(s): GABRIELA SILVA DE LEMOS, PAULO CAMARGO TEDESCO APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):GABRIELA SILVA DE LEMOS, PAULO CAMARGO TEDESCO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. COBRANÇA DO ICMS/DIFAL. JULGAMENTO DAS ADIS NºS 7070/DF, 7078/CE E 7066/DF PELO STF. CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO DE QUE A LEI COMPLEMENTAR NÃO CRIOU OU AUMENTOU TRIBUTO, MAS APENAS ESTABELECEU REGRA DE REPARTIÇÃO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DAS ANTERIORIDADES. VALIDADE DA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. COBRANÇA PERMITIDA APÓS O PRAZO DE NOVENTA DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063774-78.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MARISA LOJAS S.A. e outros (2) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator. Salvador, .